Tribunal: CARF
Processo: 10880.720429/2013-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2008
COFINS. CONCEITO DE INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério próprio: o da essencialidade ou relevância, devendo ser considerada a imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para a atividade econômica realizada pelo Contribuinte. Referido conceito foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do REsp n.o 1.221.170, julgado na sistemática dos recursos repetitivos. A NOTA SEI PGFN MF 63/18, por sua vez, ao interpretar a posição externada pelo STJ, elucidou o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não- cumulativas, no sentido de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2008
PIS. CONCEITO DE INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério próprio: o da essencialidade ou relevância, devendo ser considerada a imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para a atividade econômica realizada pelo Contribuinte. Referido conceito foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do REsp n.o 1.221.170, julgado na sistemática dos recursos repetitivos. A NOTA SEI PGFN MF 63/18, por sua vez, ao interpretar a posição externada pelo STJ, elucidou o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não- cumulativas, no sentido de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.720429/2013-35
ACÓRDÃO
3201-012.628 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RAIZEN ENERGIA S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2008
COFINS. CONCEITO DE INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no
10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério
próprio: o da essencialidade ou relevância, devendo ser considerada a
imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para
a atividade econômica realizada pelo Contribuinte. Referido conceito foi
consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do REsp n.o
1.221.170, julgado na sistemática dos recursos repetitivos. A NOTA SEI
PGFN MF 63/18, por sua vez, ao interpretar a posição externada pelo STJ,
elucidou o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das
contribuições não- cumulativas, no sentido de que insumos seriam todos
os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e
cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma
prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou
obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade
do produto ou do serviço daí resultantes.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2008
PIS. CONCEITO DE INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no
10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério
próprio: o da essencialidade ou relevância, devendo ser considerada a
imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para
a atividade econômica realizada pelo Contribuinte. Referido conceito foi
consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do REsp n.o
Fl. 4709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.628 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720429/2013-35
2
1.221.170, julgado na sistemática dos recursos repetitivos. A NOTA SEI
PGFN MF 63/18, por sua vez, ao interpretar a posição externada pelo STJ,
elucidou o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das
contribuições não- cumulativas, no sentido de que insumos seriam todos
os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e
cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma
prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou
obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade
do produto ou do serviço daí resultantes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmão (substituto[a] integral), Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana Francisco, Helcio Lafeta Reis (Presidente), a fim de ser realizada a
presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi,
substituído(a)pelo(a) conselheiro(a) Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmão.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a Impugnação apresentada
pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Fl. 4710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.628 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720429/2013-35
3
Contra a empresa qualificada em epígrafe foram lavrados autos de infração de e-
fls. 2/17, em virtude da apuração de insuficiência de recolhimento da Cofins e
Contribuição para o PIS/Pasep dos períodos de outubro a dezembro de 2008,
exigindo-se-lhe o crédito tributário no valor total de R$ 3.304.647,32, sendo R$
590.116,99 de Pis e R$ 2.714.530,33, de Cofins, já computados nesses valores os
acréscimos legais.
De acordo com o Termo de Verificação de fls. 18/40, o contribuinte foi submetido
a procedimento fiscal para apurar a liquidez e certeza de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins.
Em síntese, foram glosados os créditos relativos a despesas e gastos que não se
enquadrariam no conceito legal de insumo, nem estariam relacionados na
legislação de regência.
Primeiramente, a fiscalização salientou que:
- à e-fl. 19:
A contribuinte declara, conforme carta resposta entregue em 13/06/2012, e em
documentos entregues em intimações anteriores, que :
-“NÃO utiliza os métodos de rateio previstos nas Leis 10833/2003 e 10637/2002
para o cálculo presumido – atividades agroindustriais, e SIM o que sugere a Nota
Cosit n.o 42/2009, que dispõe acerca do critério aplicado pelas usinas de açúcar
para a determinação do volume de cana de açúcar destinada à produção do
açúcar. Em outras linhas, a aplicação dos critérios de rateio previstos nas normas
citadas aplicamse tão somente aos custos comuns, assim entendidos como
aqueles que não são passíveis de distinção da destinação por outro meio”.
-“não foi solicitada consulta que interfira na apuração dos créditos pleiteados no
ano de 2.008”.
-“os principais produtos comercializados pela companhia são: Álcool Hidratado
Carburante, Álcool Anidro Carburante, Álcool Industrial, Açúcar Cristal, Açúcar
Refinado, Produtos de Varejo, Melaço, Bagaço de Cana, Cana de Açúcar, Energia
Elétrica, e, bem como, Prestação de Serviços, Lubrificantes, Óleo Diesel,
fertilizantes, herbicidas, Inseticidas e Materiais de Almoxorifado para empresas
coligadas e fornecedores de cana.” - “não existe nenhuma ação judicial que
interfira na apuração dos créditos pleiteados” -“adquire os insumos agrícolas
previstos no artigo 1.o da Lei 10.925/04 tributados a alíquota zero”.
Entende a fiscalização, quanto ao rateio proporcional para atribuição dos créditos
no regime da não cumulatividade o seguinte, traduzido no texto de e-fl 21 e
seguintes:
No caso dos custos, despesas e encargos comuns, o percentual a ser estabelecido
entre a receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a receita bruta total,
auferidas em cada mês, para aplicação do rateio proporcional previsto no inciso II
do § 8o do art. 3o, da Lei no 10.637, de 2002 e inciso II do § 8o do art. 3o, da Lei
Fl. 4711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.628 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720429/2013-35
4
10.833, de 2003, a ser utilizado na apuração de créditos da Contribuição para o
PIS e da Cofins, deve ser aquele resultante do somatório somente das receitas
que, efetivamente, foram incluídas nas bases de cálculo de incidências e
recolhimentos nos regimes da não-cumulatividade e da cumulatividade.
As receitas decorrentes de vendas do ativo permanente e as receitas financeiras,
por não integrarem ou estarem excluídas da base de cálculo de incidência e
recolhimento da Contribuição para o PIS/Pasep, não integram também os
respectivos montantes da receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e nem
o da receita bruta total, auferidas em cada mês, utilizados na determinação do
percentual a ser aplicado no método do rateio proporcional para fins de
aproveitamento de créditos relativos aos custos, despesas e encargos comuns.
(Dispositivos Legais: Art. 1o, § 3o e art. 3o, da Lei no 10.637, de 2002 e Art.
1o, § 3o e art. 3o, da Lei 10.833, de 2003).
Esse mesmo método (rateio proporcional) também deve ser adotado para
determinar os créditos que poderão ser ressarcidos ou compensados com
tributos, ou seja, considerando as receitas não cumulativas auferidas no mês com
vendas destinadas ao mercado externo e aquelas destinadas ao mercado interno.
Portanto, o percentual a ser utilizado para efeito de apuração de créditos relativos
aos custos, despesas e encargos comuns foram recalculados pela fiscalização,
tendo como base os valores das receita auferidas em cada mês, não sendo
consideradas as receitas do ativo imobilizado e as receitas financeiras, conforme
ANEXO 1, parte integrante e indissociável do auto de infração.
Quanto a bens e serviços utilizados como insumo, o entendimento da auditoria da
RFB utilizou conceitos emanados do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, alterado pelo art. 25 da Lei no 10.684, de 30 de maio de 2003,
e com nova redação dada pelo art. 37 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004,
com a interpretação dada pela Instrução Normativa SRF no 247, de 21 de
novembro de 2002, com as alterações introduzidas pelo art. 1o da Instrução
Normativa SRF no 358, de 9 de setembro de 2003, para definir “insumos” para fins
do Pis e da Instrução Normativa SRF no 404, de 12 de março de 2004, disciplinou a
matéria em relação à Cofins.
Segundo os auditores fiscais da RFB, insumo é gênero que abarca componentes
aplicados direta e indiretamente na produção e, por isso, tem sido dividido em
dois distintos subgêneros, quais sejam, os “insumos diretos” e “insumos
indiretos”. Em conseqüência, por exemplo, são:
1) Insumos diretos de produção: matérias-primas, produtos intermediários,
material de embalagem, etc.; e 2) Insumos indiretos de produção: energia
elétrica, combustíveis, lubrificantes, manutenção de máquinas, aluguéis, etc.
Para os fiscais, essa maneira de entender o termo insumo se apresenta, de forma
tácita, tanto no inciso II do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, na sua versão atual,
quanto no inciso II do art. 3o da Lei no 10.833, de 2002, ambas com a redação
Fl. 4712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.628 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720429/2013-35
5
dada pela Lei no 10.865, de 2004, bem como nas IN SRF no 247, de 2002, na
versão dada pela IN SRF no 358, de 2003, e no 404, de 2004.
Vista dessa maneira, afirmam os autuantes, fica claro que, em regra, somente os
insumos diretos de produção podem permitir o desconto de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins. Tal regra só é rompida por
determinação legal, como ocorre com os combustíveis, os lubrificantes e a energia
elétrica, dentre outros insumos indiretos de produção que a despeito disto
desoneram o créditos em tela.
Da análise do exposto acima, concluíram que, além dos lubrificantes
expressamente referidos no art. 3o, II, das Leis nos 10.637, de 2002, e 10.833, de
2003, consideram-se “insumos”, para fins de desconto de créditos na apuração da
contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins nãocumulativos, os bens e serviços
adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no País, aplicados ou consumidos na
fabricação do açúcar e do álcool. Ou seja, o termo “insumo” não pode ser
interpretado como todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária
para a atividade da empresa, mas, sim, tão-somente, como aqueles bens e
serviços que, adquiridos de pessoa jurídica, efetivamente sejam aplicados ou
consumidos na produção do açúcar e do álcool. E, ainda, em se tratando de
aquisição de bens, estes não poderão estar incluídos no ativo imobilizado da
empresa .
Concluindo o raciocínio, fiscal, as despesas incorridas no processo produtivo da
cana-deaçúcar, ou seja, sua semeadura, colheita e transporte até a usina onde
será fabricado o açúcar, não atendem ao critério para caracterização como
insumos. Sendo a atividade-fim da empresa voltada para a produção do álcool e
açúcar, não há o que se falar, na área agrícola, de fabricação de produto nem
tampouco em bens que venham a sofrer desgaste em função de ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação.
Constaram do termo de verificação, e anexos, os lançamentos apresentados nas
planilhas considerados como base dos créditos pela Raizen que foram glosados na
análise feita pela fiscalização no 4o trimestre de 2008:
ANEXO II – AGRÍCOLA – glosas nas planilhas Agrícola;
ANEXO III – ARRENDAMENTO AGRÍCOLA – glosas nas planilhas Arrendamento
Agrícola;
ANEXO IV - NOTAS FISCAIS 4o TRIMESTRE 2008 – glosas nas planilhas Notas Fiscais
e Notas Fiscais ME;
ANEXO V – DEPRECIAÇÃO – glosas nas planilhas Depreciação e ANEXO VI – OLEO
DIESEL – glosas na planilha Óleo Diesel.
Foram lançadas as contribuições do PIS e da Cofins não cumulativas, devidas no
mês de dezembro/2008, apuradas com base nas receitas obtidas no mercado
Fl. 4713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.628 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720429/2013-35
6
interno tributadas no regime não cumulativo, após as compensações dos créditos
vinculados às receitas no mercado interno e presumidos, apurados na fiscalização.
Cientificada, a interessada apresentou a impugnação de fls. 3960 e seguintes, na
qual reinvidica:
- tempestividade da peça de defesa;
- que não pode concordar com a interpretação dada pela Auditoria da RFB ao
conceito de insumo, externada pela IN SRF no 247/2002 e 404/2004, que o teria
equiparado ao conceito estabelecido legalmente para o IPI, e que admite,
indevidamente, como insumos apenas os bens e serviços aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto destinado à exportação, vez
que a concepção estrita de insumo não se coaduna com a base econômica da
COFINS;
iv- o sistema de não cumulatividade do Pis e da Cofins é um sistema diferenciado
de "não-cumulatividade", diferente do IPI, por ser muito mais abrangente,
devendo integrar todas as despesas e custos necessários utilizados na produção
de bens e serviços;
v- que os tribunais administrativos (CARF) vem julgando lides semelhantes
segundo o entendimento de que o conceito de insumo passível de crédito de
Pis/Cofins tem definição própria e deve: ser utilizado direta ou indiretamente pelo
contribuinte na sua atividade; ser indispensável para a formação do produto e
serviço e estar relacionado ao objeto social do contribuinte;
vi- que o CSRF já deu decisão no sentido de os bens e serviços aplicados à unidade
de produção também geram direito ao crédito, pelo que tal entendimento deve
ser aplicado ao caso em tela, pois a impugnante adquire diversos bens e serviços
que constituem dispêndio fundamental, imprescindível ao processo produtivo;
vii- a Lei 10.833/2003 não conceitua "insumos" e, tampouco, remete à utilização
subsidiária da legislação do IPI para a busca do seu conceito, do que depreende-se
que o legislador ordinário pretendeu estatuir o conceito amplo e comum para
insumos, ou seja, elementos diretos e indiretos necessários à produção de bens e
serviços;
viii- que a restrição ao conceito de insumo trazida pelas IN SRF 247/2002 e
404/2004 cobre-se de latente ilegalidade, pois restringe e altera o conteúdo da
lei; como “lei” deve ser entendido o seu sentido estrito – ato normativo, entre os
quais não se enquadram o decreto, as instruções normativas e as ordens de
serviço;
ix- ainda que se considerem os ditames das IN SRF 247/2002 e 404/2004, a
defendente faz jus aos créditos em discussão, pois faz parte do seu objeto social a
atividade agroindustrial – fabricação de açúcar e álcool, que abrange o plantio da
cana, corte, carregamento, pesagem, distribuição e venda destes produtos, que
são custos de produção da empresa;
Fl. 4714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.628 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720429/2013-35
7
x- os insumos utilizados na produção da cana de açúcar, matéria-prima base para
a produção dos produtos finais comercializados pela recorrente não podem ser
ignorados para fins de apuração do crédito de COFINS;
A pessoa jurídica ataca, em sua peça, a glosa de dos créditos de serviços utilizados
como insumos, alegando que todas são equivocadas e indevidas, pois estão
diretamente ligadas o processo produtivo.
Sustenta a manifestante que a glosa dos créditos realizada tomou por base todas
as despesas vinculadas à área agrícola, inclusive aquelas relacionada à produção
da cana de açúcar, por entender que não tem vinculação com o processo
produtivo do açúcar e do álcool nos restritos termos das IN SRF 247/2002 e
404/2004, com o qual não pode concordar.
Pleiteia a defendente que sejam considerados os créditos relativos: aos custos por
ela suportados na área administrativa; aos combustíveis utilizados no transporte
por veículos, caminhões e maquinas agrícolas, por entender que caberiam tais
créditos para os combustíveis e lubrificantes; a embalagens de produtos; a
materiais não considerados como insumos ou insumos indiretos e produtos
químicos; a arrendamentos e aluguéis agrícolas; a energia elétrica, alugúeis e
arrendamentos mercantis; aos custos de armazéns e transportes dos produtos –
fretes; aos custos de depreciação do ativo imobilizado; em suma, a defendente
ampara-se na pretensa ilegalidade das disposições das IN SRF 247/2002 e
404/2004, para atacar, item a item, todas as glosas efetuadas pela Auditoria Fiscal
da RFB, tais como foram descritas no termo de verificação fiscal, afirmando que
tais glosas são indevidas e sustentando a correção do creditamento feito pela
pessoa jurídica com base nos julgados do CARF e do CSRF.
A defendente afirma que é equivocado o critério de rateio utilizado pela
fiscalização, argumento por esta defendido para descaracterizar o critério da
interessada para cálculo dos créditos apropriados.
Pugna a pessoa jurídica pela impossibilidade de incidência de juros sobre a multa
punitiva, que não seria admitido em nosso ordenamento, cf. jurisprudência do
CSRF.
Por derradeiro, a interessada requer seja reconhecido integralmente os créditos
de Pis no regime não-cumulativo; a juntada posterior de documentos alegando
que os 30 dias foram insuficientes para apresentar toda documentação e,
também, a realização de perícia, nos termos do inciso IV do Dec. 70.235/72,
indicando o perito e apresentando quesitos.
“In fine”, resumindo e aditando, requer a impugnante: o reconhecimento integral
dos créditos de Pis e Cofins não cumulativos dos meses de setembro a dezembro
de 2008; a diligência/prova pericial, formulando quesitos e indicando assinstente;
o provimento da impugnação e o cancelamento do auto de infração; se frustrados
todos os pedidos anteriores, que seja afastada a incidência de juros sobre a multa
de ofício aplicada, por não existir fundamento legal para essa exigência.
Fl. 4715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.628 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720429/2013-35
8

A decisão manteve o crédito tributário e conforme ementa do Acórdão no 08-
32.069 apresenta o seguinte resultado:
Acórdão 08-32.069 - 4a Turma da DRJ/FOR
Sessão de 3 de dezembro de 2014
Processo 10880.720429/2013-35
Interessado RAIZEN ENERGIA S.A CNPJ/CPF 08.070.508/0001-78 ASSUNTO:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO
O pedido de perícia formulado com o objetivo de protelar injustificadamente a
solução do litígio não é de ser deferida.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que demonstre a
ocorrência de uma das situações de exceção previstas legalmente.
FALTA DE PROVA. UTILIZAÇÃO COMO INSUMO.
Incumbe ao manifestante comprovar que determinado bem ou serviço, sobre o
qual pleiteia creditamento, foi utilizado como insumo na fabricação de produtos
destinados à venda na exportação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
Para efeitos da apuração de créditos a serem descontados da contribuição pela
sistemática da não cumulatividade, consideram-se insumos as matérias primas, os
produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros bens que
sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades
físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação, desde que não estejam incluídos no ativo imobilizado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
Para efeitos da apuração de créditos a serem descontados da contribuição pela
sistemática da não cumulatividade, consideram-se insumos as matérias primas, os
produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros bens que
Fl. 4716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.628 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720429/2013-35
9
sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades
físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação, desde que não estejam incluídos no ativo imobilizado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
As multas de ofício proporcionais, lançadas em função de infração à legislação
tributária de que resulta falta de pagamento de tributo, constituem “débitos
decorrentes de tributos e contribuições”, para fins de aplicação do art. 61, § 3o,
da Lei no 9.430/1996. Sendo assim, uma vez que não tenham sido recolhidas no
prazo legal, ficam sujeitas à incidência de juros de mora.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário reproduzindo em síntese os
argumentos apresentados na Impugnação.
Vieram os autos para análise desta Turma, que por meio da Resolução n° 3201-
003.622 converteu o julgamento em diligência nos seguintes termos:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à unidade preparadora para que
se providencie o seguinte: (i) intimar o Recorrente para apresentar, “caso
entender necessário”, em prazo razoável, não inferior a 60 dias, laudo
complementar ao que consta dos autos (Laudo/Parecer Técnico sobre atividades
essenciais para a produção de açúcar, etanol e bioeletricidade, elaborado pela
Universidade de São Paulo – USP), com o intuito de se demonstrarem a
essencialidade e a relevância dos dispêndios que serviram de base à tomada de
créditos, quando imprescindíveis e importantes ao processo produtivo, nos
moldes do RESP 1.221.170/STJ e da Nota SEI/PGFN no 63/2018, (ii) elaborar novo
Relatório Fiscal, considerando as informações já constantes dos autos e as demais
produzidas durante a diligência, especificando as glosas de créditos porventura
revertidas e/ou mantidas, (iii) ao final, cientificar o Recorrente dos resultados da
diligência para, assim o querendo, se manifestar no prazo de 30 dias, sendo
imperioso que se dê total transparência quanto aos créditos que permanecerem
glosados, bem como àqueles que, à luz do conceito contemporâneo de insumos,
vierem a serem reconhecidos, e (iv) cumpridas as providências indicadas, devolver
o processo a este CARF para prosseguimento.
Em cumprimento a diligência a fiscalização apresentou Relatório de Diligência Fiscal
de fls. 4.610 a 4.620, conclui como resultado das análises da diligência, serem os novos valores de
débitos e créditos de PIS e Cofins:
Fl. 4717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.628 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720429/2013-35
10

A Recorrente manifesta-se nos autos as fls. 4.633 a 4.646, em síntese requer:
Ante o exposto, e reportando-se às razões já expostas em seu recurso voluntário,
requer-se, desde já, a extinção definitiva dos valores lançados no PA n.
10880.720429/2013-35, nos exatos termos do Relatório à Diligência Fiscal, e,
ainda, a reversão das glosas ali mantidas, a fim de que seja reconhecida a
totalidade do crédito objeto de pedido de ressarcimento de PIS/Cofins apurado
no 4o trimestre de 2008 – objeto dos PAs n. 10880.657410/2012-64 (4TRIM/2008-
PIS) e n. 10880.657409/2012-30 (4TRIM/2008-Cofins).
É o relatório.

VOTO
Fl. 4718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.628 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720429/2013-35
11
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a
Impugnação apresentada pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal no Auto de Infração
10880.720429/2013-35, fls 18 a 40, são exigidas as contribuições do PIS e da Cofins não
cumulativas, devidas no mês de dezembro/2008, apuradas com base nas receitas obtidas no
mercado interno tributadas no regime não cumulativo, após as compensações dos créditos
vinculados às receitas no mercado interno e presumidos, apurados na fiscalização. Não houve
utilização de créditos vinculados às receitas no mercado externo, neste auto de infração, uma vez
que foram objetos de pedido de ressarcimento.
Inconformada a Recorrente apresentou Impugnação de fls. 3.960 a 4006,
contestando a exigência fiscal. Aa analisar a matéria a DRJ manteve o crédito tributário.
Ante a manutenção do crédito tributário, pela instância a quo, a Recorrente
interpôs Recurso Voluntario, fls. 4075 a 4.319.
Esta Turma julgadora, ao apreciar o referido Recurso Voluntário, por meio da
Resolução n° 3201-003.622 converteu o julgamento em diligência e em resposta a fiscalização
apresentou Relatório de Diligência Fiscal de fls. 4.610 a 4.620 nos seguintes termos:
A Resolução solicita a elaboração de um Relatório com base no Resp 1221170/STJ.
No Termo de Verificação Fiscal (fls. 18/40) em “Da análise dos créditos”, a base de
cálculo dos créditos é formada, além dos bens e serviços utilizados como insumo,
pelas despesas de energia elétrica, aluguéis e arrendamento mercantil; despesas
armazenagem e fretes na operação de venda; sobre bens do ativo imobilizado
com base nos encargos de depreciação. Os créditos de PIS e Cofins são os
previstos nos artigos 3os das Leis 10.637/02 e 10.833/03, onde dentre outros
dispêndios, bens e serviços utilizados como insumos estão previstos nos incisos II
destes artigos, ocorrendo novo entendimento do conceito de insumo para fins de
apuração dos créditos em razão de julgamento do STJ.
As Leis 10.637/02 e 10.833/03, em seus artigos 3o determina os dispêndios que
podem gerar créditos de PIS e Cofins não cumulativos. Os incisos II têm a seguinte
redação: “bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi”.
Fl. 4719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.628 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720429/2013-35
12
O Parecer Normativo Cosit/RFB no 05, de 17/12/2018 apresenta as principais
repercussões no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil decorrentes da
definição do conceito de insumos na legislação da Contribuição para o PIS e da
Cofins estabelecida pelo STJ no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR. A
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN SRF 247/2002 e IN
SRF 404/2004, desrespeita o comando contido no arts. 3o de ambas as Leis,
devendo ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou
serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte.
Bens e serviços utilizados como insumo Glosas identificadas no Termo de
Verificação Fiscal, na forma abaixo, que foram efetuadas por se tratar de despesas
ligadas a área agrícola, e no novo entendimento do conceito de insumo dado pelo
Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018 podem ser revertidas, principalmente
pelo item 47:
47. Assim, tomando-se como referência o processo de produção como um todo, é
inexorável que a permissão de creditamento retroage no processo produtivo de
cada pessoa jurídica para alcançar os insumos necessários à confecção do bem-
insumo utilizado na produção de bem destinado à venda ou na prestação de
serviço a terceiros, beneficiando especialmente aquelas que produzem os
próprios insumos (verticalização econômica). Isso porque o insumo do insumo
constitui “elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”, cumprindo o critério da essencialidade para
enquadramento no conceito de insumo.
48. Esta conclusão é especialmente importante neste Parecer Normativo porque
até então, sob a premissa de que somente geravam créditos os insumos do bem
destinado à venda ou do serviço prestado a terceiros, a Secretaria da Receita
Federal do Brasil vinha sendo contrária à geração de créditos em relação a
dispêndios efetuados em etapas prévias à produção do bem efetivamente
destinado à venda ou à prestação de serviço a terceiros (insumo do insumo).
69. Sem embargo, pode-se afirmar de plano que as despesas da pessoa jurídica
com atividades diversas da produção de bens e da prestação de serviços não
representam aquisição de insumos geradores de créditos das contribuições, como
ocorre com as despesas havidas nos setores administrativo, contábil, jurídico, etc.,
da pessoa jurídica.
No “Anexo II Agrícola” estão despesas com prestação de serviços aplicados no
cultivo da cana de açúcar, carregamento e transporte da lavoura para indústria e
serviços com máquinas na lavoura, conforme Termo de Verificação Fiscal. Estes
itens foram revertidos, com exceção dos centros de custos que não estão ligados
ao processo produtivo da cana de açúcar ou são áreas administrativas.
Mantidas – despesas nos centros de custos – coluna “Descrição CC” contém
“Administração”,
“Administração/Controle
Agrícola”,
Fl. 4720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.628 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720429/2013-35
13
“Almoxarifado/Recebimento”, “Alojamento Agrícola”, Reflorestamento/Meio
Ambiente” e “Serviços Auxiliares”.
Revertidas – as despesas vinculadas aos demais centro de custo.
“Anexo III Arrend Agrícola” – No Termo de Verificação Fiscal foram glosados todos
os itens constantes deste anexo por se tratar de aluguéis de propriedade rural,
conforme análise dos instrumentos de arrendamento agrícola apresentados, e
fundamentando a glosa no fato de que apenas os aluguéis de prédios, máquinas e
equipamento geram direito a crédito. A Solução de Consulta Cosit no 331/2017
interpretou que o conceito de prédio contido no inciso IV dos arts. 3o da Lei
10.637/02 e 10.833/03 engloba tanto o prédio urbano construído como o prédio
rústico não edificado, concluindo favoravelmente ao desconto dos créditos sobre
o pagamento de arrendamento para exploração agrícola.
Revertidas todas as glosas do Anexo III.
“Anexo VI Óleo Diesel” – Glosadas as aquisições de óleo diesel por não se tratar
de produto utilizado no processo produtivo e sim na área agrícola,
desconsiderando-se o estorno dos créditos dos combustíveis destinados à
revenda na planilha Óleo Diesel. Com a aplicação do item 47 do PN Cosit/RF
05/2018, a área agrícola está incluída no processo produtivo. Anexo VI tem as
glosas Revertidas, combustível utilizado na área agrícola.
“Anexo IV Nota Fiscal” – Neste anexo estão glosas denominadas: “agrícola”,
“combustível”, “embalagem”, “graxa/autos”, “insumos indiretos”, “laboratório”,
“não é loc pr maq eq”, “não se enq insumo”, “portuárias, prod quim n prod”, na
coluna “Motivos das Glosas”.
“agrícola”:
Glosas de despesas vinculadas a centros de custos relacionados com a área
agrícola, plantio, trato, corte, carregamento, transporte da cana de açúcar. Diante
do atual entendimento referente ao conceito de insumo, onde a produção do
insumo faz parte do processo produtivo como um todo, os dispêndios vinculados
aos centros de custos da área agrícola têm direito a apuração dos créditos de PIS
e Cofins. Assim, foram mantidas como glosas os centros de custos vinculados a
área administrativa conforme item 69 do PN Cosit/RFB 05/2018.
Mantidas as glosas identificadas nos centros de custos: Oficina Mecânica Veículos
e Reflorestamento/Meio Ambiente.
Revertidos os demais itens.
“combustível” Glosas efetuadas por se tratar de óleo diesel utilizado em máquinas
agrícolas e caminhões para o transporte da cana de açúcar da lavoura para a
indústria. Revertidas, fundamento item 47 e 141 do PN Cosit/RFB no 05/2018 no
05/2018.
141. Todavia, com base no conceito de insumos definido na decisão judicial em
voga, deve-se reconhecer que são considerados insumos geradores de créditos
Fl. 4721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.628 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720429/2013-35
14
das contribuições os combustíveis e lubrificantes consumidos em máquinas,
equipamentos ou veículos responsáveis por qualquer etapa do processo de
produção de bens ou de prestação de serviços, inclusive pela produção de
insumos do insumo efetivamente utilizado na produção do bem ou serviço finais
disponibilizados pela pessoa jurídica (insumo do insumo).
“graxa/autos”
Glosadas as despesas com graxa em razão da Solução de Divergência 12/2007 que
distingue graxa de lubrificante, que por determinação legal graxa não tem direito
aos créditos. Também constam nas glosas a aquisição de óleo lubrificante
utilizados em veículos que não estão ligados ao processo produtivo. Mantidas
“embalagem”
Glosadas aquisições de sacos de polipropileno para embalagem do açúcar
fundamentado na IN SRF no 247/2002, afastada pelo julgamento do STJ.
Revertidas.
25. Por outro lado, a interpretação da Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça acerca do conceito de insumos na legislação das contribuições afasta
expressamente e por completo qualquer necessidade de contato físico, desgaste
ou alteração química do bem-insumo com o bem produzido para que se permita o
creditamento, como preconizavam a Instrução Normativa SRF no 247, de 21 de
novembro de 2002, e a Instrução Normativa SRF no 404, de 12 de março de 2004,
em algumas hipóteses.
“insumos indiretos”
Despesas sem vínculos a centros de custo contendo materiais e serviços utilizados
em máquinas e equipamentos utilizados em todas as atividades da empresa,
inclusive a agrícola, cabos de aço, correntes, componentes de motores a explosão,
mangueiras, conexões, tubos, chapas de aço, rolamentos, etc. Revertida, item 47
do PN Cosit/RFB 05/2018.
“laboratório”
Glosadas despesas sem vinculação a centros de custos e com a coluna “Grupo”
contendo “laboratório”, composto por materiais utilizados em laboratórios.
Revertidas conforme item 149 do PN Cosit/RFB no 05/2018.
149. Diferentemente, considerando sua essencialidade ao processo de produção
de bens ou de prestação de serviços, podem ser considerados insumos na
legislação das contribuições os testes de qualidade aplicados sobre: a) matéria-
prima ou produto intermediário; b) produto em elaboração; c) materiais
fornecidos pelo prestador de serviços ao cliente, etc..
“prod quim não prod”
Glosados produtos químicos utilizados em análises diversas e no tratamento de
água. Revertidas, item 149 do PN Cosit/RFB 05/2018.
Fl. 4722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.628 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720429/2013-35
15
“não se enq insumo”
Glosas sobre serviços análises laboratoriais, coleta de barro, resíduos, torta de
filtro, fuligem, manutenção e aquisição de extintores de incêndio, aquisição de
componentes de motores a explosão. Revertidas em razão dos itens do PN
Cosit/RFB no 05/2018 transcritos abaixo, com exceção de pallet, vinculados a
centro de custo “Administração Logística” (Mantidas).
89. Assim, impende reconhecer que são considerados insumos geradores de
créditos das contribuições os bens e serviços adquiridos e utilizados na
manutenção de bens do ativo imobilizado da pessoa jurídica responsáveis por
qualquer etapa do processo de produção de bens destinados à venda e de
prestação de serviço. Portanto, também são insumos os bens e serviços utilizados
na manutenção de ativos responsáveis pela produção do insumo utilizado na
produção dos bens e serviços finais destinados à venda (insumo do insumo).
100. Malgrado os julgamentos citados refiram-se apenas a pessoas jurídicas
dedicadas à industri-alização de alimentos (ramo no qual a higiene sobressai em
importância), parece bastante razoável entender que os materiais e serviços de
limpeza, desinfecção e dedetização de ativos utilizados pela pessoa jurídica na
produção de bens ou na prestação de serviços podem ser considerados insumos
geradores de créditos das contribuições.
101. Isso porque, à semelhança dos materiais e serviços de manutenção de ativos,
trata-se de itens destinados a viabilizar o funcionamento ordinário dos ativos
produtivos (paralelismo de funções com os combustíveis, que são expressamente
considerados insumos pela legislação) e bem assim porque em algumas atividades
sua falta implica substancial perda de qualidade do produto ou serviço
disponibilizado, como na produção de alimentos, nos serviços de saúde, etc.
“não é loc pr maq eq”
Glosados valores informados como locação de equipamento vinculados a centro
de custo “Relação com investidores”; locação de pallets, locação de materiais e
utensílios vinculados a centros de custos administrativos, refeitórios, alojamentos,
treinamentos. Mantida. Aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos não
utilizados nas atividades da empresa em desacordo com os incisos IV dos arts. 3o
das Leis 10.637/02 e 10.833/03 e itens abaixo do PN Cosit/RFB no 05/2018.
132. Além disso, insta salientar que a Primeira Turma do Superior Tribunal de
Justiça, no jul-gamento do AgRg no REsp 1281990/SC, em 05/08/2014, sob
relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, mesmo afirmando que “insumo para
fins de creditamento de PIS e de Cofins diz respeito àqueles elementos essenciais
à realização da atividade fim da empresa”, concluiu que não se enquadravam no
conceito “as despesas relativas a vale-transporte, a vale-alimentação e a uniforme
custeadas por empresa que explore prestação de serviços de limpeza,
conservação e manutenção”.
Fl. 4723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.628 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720429/2013-35
16
133. Diante disso, resta evidente que não podem ser considerados insumos para
fins de apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins os dispêndios da pessoa jurídica com itens destinados a
viabilizar a atividade da mão de obra empregada em seu processo de produção de
bens ou de prestação de serviços, tais como alimentação, vestimenta, transporte,
educação, saúde, seguro de vida, etc. (sem prejuízo da modalidade específica de
creditamento instituída no inciso X do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei
no 10.833, de 2003).
“portuárias”
Serviços de estadia logística portuária, despesas elevação portuárias estufagem e
movimentos de mercadorias. Sem previsão legal para dedução dos créditos.
Mantidas, também em razão do item 55 do PN Cosit/RFB no 05/2018.
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II do
caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos
termos decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra
somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela pessoa
jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se
do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo, salvo
exceções justificadas.
“Anexo V – Depreciação”
Sobre bens do ativo imobilizado com base nos encargos de depreciação – incisos
VI dos artigos 3o das Leis 10.637/02 e 10.833/03 – máquinas, equipamentos e
outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para
locação a terceiros, ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou
na prestação de serviços.
Foram glosadas depreciação de bens utilizados na área agrícola devido ao
entendimento da Receita Federal de que não havia créditos em relação a
dispêndios efetuados em etapas prévias à produção. No PN Cosit/RFB no 05/2018,
baseando-se nos itens 47 e 48, o processo de produção deve ser visto como um
todo, permitindo creditamento das etapas de produção do próprio insumo, isso
porque o insumo do insumo constitui elemento estrutural inseparável do
processo produtivo.
Mantidas as seguintes glosas, por se tratar de dispêndios com setor
administrativo:
Fl. 4724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.628 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720429/2013-35
17

As apurações estão demonstradas nos anexos:
• Anexo I Apurações - Itens glosados na fiscalização acrescentados com as análises
feitas nesta diligência, apurando-se não haver débitos das contribuições e valores
de glosas nos pedidos de ressarcimento.
• Anexo II Agrícola - itens glosados na ação fiscal, mantidos e revertidos nesta
diligência.
• Anexo III Arrend Agrícola – itens glosados na ação fiscal e revertidos nesta
diligência.
• Anexo IV Notas Fiscais – itens glosados na ação fiscal, mantidos e revertidos
nesta diligência.
• Anexo V Depreciação – itens glosados na ação fiscal, mantidos e revertido nesta
diligência.
• Anexo VI Óleo Diesel – itens glosados na ação fiscal e revertidos nesta diligência.
Considerando-se o descrito acima, como resultado das análises nesta diligência,
os novos valores de débitos e créditos de PIS e Cofins são os citados abaixo:
Fl. 4725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.628 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720429/2013-35
18

Assim, ante a conclusão da fiscalização no Relatório de Diligência e pelos mesmos
fundamentos utilizados para reversão das glosas, devem os autos de infração serem cancelados
em razão da insubsistência do crédito tributário, razão pela qual, impossível avançar na análise do
mérito de despesas não consideradas pela fiscalização como insumos/. Tal análise deve ser
realizada nos processos 10880.657410/2012-64 (4TRIM/2008-PIS) e n. 10880.657409/2012-30
(4TRIM/2008-Cofins).
Conclusão
Diante todo o exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário para cancelar o Auto
de Infração relativo a Cofins, bem como, o Auto de Infração relativo ao PIS.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 4726
DF CARF MF
Original